Tribunal: TJMT
Processo: 0002905-23.2018.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002905-23.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VANDERLEI RIBEIRO - CPF: 011.840.961-12 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAMONA AGUERO PEREIRA - CPF: 703.768.431-79 (APELANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), WILLIAN REENE AGUERO PEREIRA - CPF: 045.757.571-95 (ASSISTENTE), BEATRIZ GOMES PEREIRA - CPF: 013.276.081-97 (ASSISTENTE), VALMIR GOMES PEREIRA - CPF: 007.907.799-43 (ASSISTENTE), DOMINGOS RAMOS DAMACENO - CPF: 895.378.401-82 (ASSISTENTE), KASSIA MELAYNE SCHMELING - CPF: 036.860.521-30 (ASSISTENTE), IPC FABRICIO GONÇALVES PASSBERG (ASSISTENTE), IPC WILSON CÂNDIDO DE SOUZA (ASSISTENTE), IPC THYAGO CELESTINO PEREIRA (ASSISTENTE), ALDO BRAUN - CPF: 383.577.551-00 (ASSISTENTE), CELENIR BARBOSA DA SILVA - CPF: 256.103.091-15 (ASSISTENTE), JORGINA PAES DE MELLO FLORENCIO - CPF: 469.024.301-87 (ASSISTENTE), MOACIR ALVES DA SILVA - CPF: 920.259.869-04 (ASSISTENTE), CLEDSON FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), VERÔNICA AGUEIRO RIBEIRO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERLEI RIBEIRO - CPF: 011.840.961-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2.º, INC. I E IV, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR ARGUIDA PELO
PARQUET
NAS CONTRARRAZÕES –
NÃO CONHECIMENTO DA TESE PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA POR NÃO ESPECIFICAR O FUNDAMENTO LEGAL NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – VIOLAÇÃO À SÚMULA 713 DO STF – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CPP OU EQUÍVOCO NO APONTAMENTO CONFIGURA MERA IRREGULARIDADE – EXPOSIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO APELO E DELIMITAÇÃO DOS PEDIDOS NAS RAZÕES RECURSAIS –
2.

PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– APONTADA NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA – NULIDADE DO JULGAMENTO POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 426, § 4º, DO CPP – INOCORRÊNCIA – IMPEDIMENTO DO JURADO NÃO ARGUIDO EM SESSÃO PLENÁRIA E NEM CONSIGNADO NA ATA DA SOLENIDADE –
NULIDADE DE ALGIBEIRA OU DE BOLSO –
PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À RÉ – PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEFF
–
3.

MÉRITO
–
NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA E NÃO CONFIGURAÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE –
IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – JULGAMENTO MANTIDO –
4.
APELAÇÃO CONHECIDA, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDA.

1.

Embora a devolutividade do recurso de apelação interposto contra a decisão emanada pelo Tribunal do Júri seja restrita às hipóteses legais previstas no artigo 593 do Código de Processo Penal, a ausência de indicação ou apontamento errôneo das alíneas do inciso III do referido artigo no termo ou petição de interposição configura mera irregularidade, sendo suprida quando a parte apresenta nas razões recursais os fundamentos do apelo e delimita os pedidos.

2.

Incabível a alegação de nulidade do julgamento por violação ao artigo 426, § 4º, do CPP, em razão de um dos jurados ter integrado outro Conselho de Sentença nos últimos doze meses, a uma porque não foi arguida a nulidade em tempo oportuno, durante a sessão plenária e nem sequer constado em ata da solenidade, estando preclusa a matéria, pois não se admite a chamada “
nulidade de algibeira ou de bolso”;
a duas porque não ficou demonstrado o efetivo prejuízo ocasionado à ré, devendo ser observado o princípio do
pas de nullité sans grieff
.

3.

Não se trata de decisão manifestamente contrária à prova dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, notadamente quando há lastro probatório mínimo capaz de respaldar a conclusão do Júri Popular no sentido de que
a apelante, imbuída por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima, de modo que a tese defensiva de negativa de autoria constitui
apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção dos jurados pela versão que entenderam mais verossímil, com esteio no princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

4.

Recurso de apelação criminal conhecido, com rejeição das preliminares arguidas pelas partes, e, no mérito, desprovido o apelo defensivo.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RAMONA AGUERO PEREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAMONA AGUERO PEREIRA
contra o
v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Sinop/MT,
na ação penal n.º 0002905-23.2018.8.11.0015, código 319754, em que
a ré

foi

condenada
à pena privativa de liberdade de
15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2.º, incisos I e IV, do Código Penal
.

Nas razões recursais, disponíveis no ID 156195792, a defesa suscita, preliminarmente, a
nulidade absoluta por ofensa ao art. 426, §4º, do Código de Processo Penal.
No mérito,
pleiteia
a
nulidade do julgamento
e a sua subsequente submissão a novo Júri Popular
, alegando que a decisão dos jurados foi proferida de forma
manifestamente contrária às provas dos autos
, as quais seriam insuficientes para demonstrar o envolvimento da apelante no homicídio
sub judice
e, portanto, inaptas a respaldar a prolação de veredicto condenatório, bem como argumenta que a
qualificadora do motivo torpe
não ficou configurada.

Em contrarrazões vistas no ID 156195795, o Ministério Público pretende o
não conhecimento
da tese preliminar de nulidade arguida pela defesa, ao argumento de que não encontra amparo no fundamento elencado na peça de interposição do recurso. Ademais,
rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 160879199, opinou pela
rejeição das preliminares
e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos moldes do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELO
PARQUET
NAS CONTRARRAZÕES
– NÃO CONHECIMENTO DA TESE PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO SER INDICADO O FUNDAMENTO LEGAL NA PEÇA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar na insurgência defensiva, verifica-se que o Ministério Público de primeira instância suscita,
preliminarmente
, o
não conhecimento da preliminar de nulidade arguida pela defesa
, por não ter sido indicado o fundamento legal correspondente na peça de interposição do recurso.

Sustenta que a defesa técnica, ao interpor a presente apelação, fundamentou a irresignação apenas no artigo 593, inciso III, alíneas ‘c’ e ‘d’, do Código de Processo Penal –
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
e
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

Portanto, o
parquet
argumenta em suas contrarrazões recursais que a tese preliminar suscitada pela defesa de
nulidade posterior à pronúncia
não está abarcada no fundamento indicado na peça de interposição (ID 156195782), de modo que a ausência de apontamento correto da alínea ‘a’ do aludido artigo impede a apreciação da tese por este Juízo
ad quem
, razão pela qual afirma que o recurso não deve ser conhecido nesse ponto em observância à soberania dos veredictos.

Não obstante a alegação da d. promotora de justiça, a preliminar
não
comporta acolhimento
.

É cediço que o efeito devolutivo do recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo colendo Tribunal do Júri é
adstrito
ao fundamento elencado no termo ou petição de interposição, não havendo devolução ampla da matéria ao Juízo
ad quem
.

Ressalte-se que as decisões proferidas pelo Júri Popular, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, goza da garantia constitucional da soberania dos veredictos, conforme disposto no art. 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Nesse contexto, não cabe ao Tribunal, cuja insurgência é dirigida, substituir a vontade dos jurados, que é soberana, de modo que a petição de interposição do recurso limita a atuação do órgão
ad quem
, e, portanto, a devolutividade recursal é restrita ao que lhe fora apresentado pela parte interessada.

Com efeito, os fundamentos para a interposição de recurso contra a decisão emanada pelo Júri estão
vinculados às hipóteses legais previstas
, nos moldes do art. 593, inciso III, do CPP:
“a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”.

Impende consignar que, embora o
parquet
tenha embasado sua alegação no que dispõe na Súmula 713 do STF –
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
–, a
jurisprudência dos Tribunais Superiores
tem admitido a análise da apelação interposta contra a decisão proferida pelo Tribunal do Júri mesmo quando não é indicada uma das hipóteses legalmente previstas ou quando há equívoco na indicação das alíneas, ao argumento de que se trata de
mera irregularidade
.

Todavia, neste caso, é necessário que a parte apresente nas
razões recursais
os fundamentos para o apelo e delimite os seus pedidos.

Nesse sentido, colaciono julgado recente do e. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO. SÚMULA 713/STF. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO INCISO III DO ART. 593 IRREGULARIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE DELIMITAM O PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O inconformismo do Parquet diz respeito ao erro na aplicação da pena, cuja hipótese de incidência vem especificada na alínea "c" do inciso III do art. 593 do CPP (houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança). Entretanto, na petição de interposição do recurso, foi declinado o inconformismo na alínea " b" (for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados). 2.
Não se desconhece a inteligência da Súmula n. 713/STF, que dispõe que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. Contudo, o erro na indicação de uma das alíneas ou até mesmo a ausência de indicação, no termo ou na petição de recurso, constitui mera irregularidade, sanável quando a Parte apresenta fundamentos para o apelo e

delimita os seus pedidos
(HC n. 470.456/MS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/3/2019, DJe de 23/4/2019). Precedentes. 3. Tendo o ente ministerial fundamentado sua apelação, no ato de interposição, no artigo 593, alínea " b ", que trata da hipótese em que a sentença do juiz - presidente é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, no entanto, suas razões direcionaram para a alínea " c " do aludido dispositivo, que versa sobre a hipótese em que houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena,
verifica-se mera irregularidade, o que não impede a análise recursal.
4. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.046.383/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023).

Nesse contexto delineado, entendo que é possível a apreciação do pleito recursal quando há indicação errônea da alínea na interposição do recurso, e até mesmo quando há omissão, deixando de apontar uma das hipóteses previstas no inciso III do art. 593 do CPP, notadamente quando a parte expõe nas razões recursais os fundamentos do apelo, delimitando os pedidos.

In casu
, observa-se que a defesa apontou na interposição da apelação apenas as
alíneas ‘c’ e ‘d’
do inciso III do art. 593 do CPP, todavia, apresentou em suas razões recursais a insurgência relativa a alegação de nulidade do julgamento por violação ao art. 426, § 4º, do CPP, que, por sua vez, se amolda à hipótese prevista na
alínea ‘a’
do citado dispositivo legal –
nulidade posterior à pronúncia
. Além de sustentar também a tese de nulidade do julgamento pela
decisão dos jurados ser manifestamente contrária às provas dos autos
, seja pela insuficiência de provas acerca da autoria delitiva, seja pela não caracterização de uma das circunstâncias qualificadoras reconhecidas, que se adequa ao disposto na
alínea ‘d’
.

Além dos argumentos delineados a respeito da matéria ora em debate, ao fim, a defesa formulou pedido específico nesse sentido, requerendo a nulidade da sessão de julgamento por ofensa ao art. 426, § 4º, do CPP, com a consequente submissão da ré a novo julgamento (ID 156195792, p. 48).

Destarte, o equívoco defensivo, apontando alínea distinta no ato de interposição do que se baseia parte de sua insurgência, é mera irregularidade, que não justifica tolher o direito da acusada ao duplo grau de jurisdição, cerceando seu direito de defesa por rigorismo formal exacerbado.

Sendo assim, não vejo como acolher a pretensão ministerial, a qual foi refutada pelo
parquet
de segunda instância, uma vez que a defesa, satisfatoriamente, apresentou os fundamentos do apelo em suas razões recursais, delimitando os pedidos, com esteio nas
alíneas ‘a’ e ‘d’
do inciso III do art. 593 do CPP.

Oportuno trazer precedentes deste Tribunal de Justiça a respeito do tema:

“(...) Não há afronta ao princípio da dialeticidade se as razões recursais permitem extrair os fundamentos de fato e de direito pelos quais a defesa busca a reforma da decisão invectivada. A omissão do apelante, ao deixar de indicar a alínea em que baseia seu apelo na petição de interposição, cuida-se de mera irregularidade, não se revelando motivo suficiente para tolher o direito de defesa do acusado, desde que a fundamentação vinculada esteja explicitada nas razões recursais. Relativização da Súmula 713 do STF. Precedentes do STF e do STJ. (...)”
(TJMT, N.U 0001193-43.2010.8.11.0026, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJe 16/12/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI POR HOMICÍDIO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1.
PRELIMINAR– NÃO CONHECIMENTO DESTE RECURSO – ALEGAÇÃO DE QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE INDICAR O FUNDAMENTO LEGAL CORRESPONDENTE – REJEIÇÃO – IRREGULARIDADE SUPRIDA E DELIMITADA NAS RAZÕES RECURSAIS
– 2. PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO APELADO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DESTES AUTOS – INSURGÊNCIA QUANTO AO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA SUSTENTADA NO PLENÁRIO DO JÚRI – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – VOTAÇÃO BASEADA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS LEIGOS – DECISÃO ESCORREITA, QUE DEVE SER MANTIDA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO DESPROVIDO. 1.
Constitui mera irregularidade o fato de o apelante não indicar o fundamento do recurso na peça de interposição, quando se vislumbra que na exposição de suas razões recursais, ele utilizou raciocínio concatenado, expondo os seus motivos com base em elementos concretos.
(...)”
(TJMT, N.U 0002550-47.2012.8.11.0007, Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJe 10/05/2018) – destaquei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida pelo
parquet
e
CONHEÇO
do recurso interposto pela defesa, na integralidade, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA – ART. 593, III, ‘a’, DO CPP
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede
preliminar
, a defesa da apelante suscita a
nulidade do julgamento por violação ao artigo 426, § 4º, do Código de Processo Penal
, argumentando nas razões de apelação que um dos jurados já tinha integrado outro Conselho de Sentença nos últimos doze meses.

Sem razão, contudo.

Dessume-se do feito que a i. defesa
não se insurgiu em momento algum
a respeito dos jurados convocados.

É cediço que são sorteados, de início, 25 jurados, com o mínimo de dez dias de antecedência à instalação da reunião do Tribunal do Júri. Desse modo, é disponibilizada a lista dos jurados, contendo os demais dados necessários, publicamente, a fim de que as partes tenham ciência e possam apresentar, oportunamente, eventual impedimento ou suspeição dos indivíduos que foram sorteados (art. 432 e ss. do CPP).

Nesse contexto, verifica-se que as partes tiveram
conhecimento prévio
dos jurados sorteados, uma vez que foi
publicada a lista
respectiva, onde constava o nome do jurado em questão (Sr. Jeovani Arruda Pichler), o qual a defesa alega que já compôs o Conselho de Sentença anteriormente, em menos de doze meses, e, portanto, estaria impedido, nos termos do § 4º do art. 426 do CPP. Logo, foi permitida à defesa a análise das pessoas selecionadas, após o sorteio.

Além disso, durante a sessão plenária, ao serem sorteados os sete jurados para compor o Conselho de Sentença, sabe-se que é
oportunizado às partes
, tanto a acusação como a defesa,
recusar o jurado sorteado
, inclusive é possível que o faça imotivadamente, conforme expressa disposição legal (CPP, art. 468), e, caso o Juiz-Presidente não acolha a rejeição, constará em ata de julgamento.

Impende consignar que a própria defesa argumenta em suas razões recursais que, durante os intervalos da sessão de julgamento, soube que o jurado em questão já tinha ocupado a mesma posição em outro Júri, mas que somente procedeu buscas a respeito disso ao elaborar o presente recurso, e, então, constatou que ele já tinha participado do Conselho de Sentença em Júri realizado em prazo inferior a doze meses.

Nota-se que a defesa técnica, além de ter ciência prévia dos jurados sorteados, a tempo e modo de obter informações sobre eles,
tomou conhecimento
de eventual fator impeditivo
durante
a sessão em plenário do Júri e
nada manifestou
, deixando para suscitar a parcialidade do jurado somente neste grau recursal.

Consigne-se que a jurisprudência pátria não admite a chamada
“nulidade de algibeira ou de bolso”
, que é aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

Tal atitude destoa do ordenamento jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé objetiva, que exige a lealdade e a boa-fé processal de todas as partes no processo, não cabendo manobras processuais, como a arguição de nulidade em momento posterior, que lhe convier, para alcançar o seu intento.

Sendo assim, observa-se que a defesa da apelante poderia, oportunamente – durante a sessão de julgamento em plenário do Júri –, se insurgir no tocante ao jurado em comento, trazendo a motivação que o faz nesta ocasião, de que fez parte de outro Júri nos últimos doze meses, no entanto,
se absteve
, nada constando em ata nesse sentido (ID 156195777).

O
art. 571, inciso V, do CPP, preceitua que as nulidades ocorridas posteriormente à pronúncia
deverão
ser arguidas
logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes (art. 447)
.

Dessa forma,
conforme determinação legal, eventual nulidade deve ser suscitada no momento da sessão de julgamento do Júri, na presente hipótese, no início da sessão plenária, com a formação do Conselho de Sentença. Ou mesmo aquelas ocorridas durante o julgamento em plenário devem ser arguidas, na sessão,
logo depois de ocorrerem
(art. 571, VIII, do CPP).

Entretanto, o
defensor do acusado deixou de fazê-lo em momento oportuno
, como visto acima,
o que significa que a questão, a toda evidência, restou convalidada pela
preclusão
.

Nesse mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 106; 252; 448, § 2º; 470; 563; 565; 566 E 571, VIII, TODOS DO CPP. PLEITO DE AFASTAMENTO DA PRELIMINAR ACOLHIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. IMPEDIMENTO DE TESTEMUNHA. MATÉRIA SUSCITADA EM SEDE DE APELAÇÃO FORA DO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DAS DEMAIS TESES DEFENSIVAS DO RECURSO DE APELAÇÃO. (...)

3.
Da leitura conjunta dos arts. 433 e 435 do CPP, depreende-se que a publicação da lista de jurados é pública e realizada com antecedência, o que autoriza a parte interessada a proceder ao levantamento de informações atinentes aos jurados, no sentido de se averiguar a idoneidade de cada um
. Tal expediente
permite a arguição, opportuno tempore - ou seja, em plenário de Júri -, de eventual impediment
o ou suspeição, e
sua inobservância atrai a incidência da preclusão.
[...] Esta Corte já se pronunciou no sentido de que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, eventuais nulidades ocorridas durante a instrução, e após a pronúncia, devem ser arguidas por ocasião das alegações finais, nos termos da previsão contida no art. 571, I, do Código de Processo Penal. A questão está prejudicada em razão da preclusão (RHC n. 57.035/PR, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/4/2017).

4.
Não é possível reconhecer a nulidade do julgamento do tribunal do júri sob a alegação de participação de jurados impedidos em Conselho de Sentença quando a defesa tinha meios de perquirir as condições subjetivas de cada jurado antes do julgamento, mas suscita tal nulidade apenas em momento posterior à realização do júri
. Isso porque, nos termos do que determina o § 1º do artigo 433 do CPP, o sorteio dos jurados que atuarão na reunião periódica do tribunal do júri é público e deve ser realizado entre o décimo quinto e o décimo dia útil antes da instalação da reunião, não se podendo admitir que a alegação da suposta irregularidade tenha sido conhecida apenas após o julgamento (AgRg no AREsp n. 276.977/ES, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 7/8/2013).

5.
As nulidades ocorridas na sessão do tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois que ocorrerem, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP. Não havendo registro em ata da objeção da defesa quanto aos quesitos formulados, opera-se a preclusão da matéria
(HC n. 96.469/RJ, Ministro Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 13/8/2009) - (RHC n. 128.305 AgR/RS, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16/11/2018).

6.
Cabe à defesa se informar sobre a pessoa dos jurados, para decidir se irá eventualmente recusá-lo no momento oportuno. Dessa forma, deve ela
analisar previamente a lista de jurados e, ao verificar a ocorrência de possível suspeição, impedimento ou mesmo inconveniência na atuação de determinada pessoa no Conselho de Sentença, requerer a exclusão que entenda necessária durante julgamento em plenário
, como determina o art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão.

7. O entendimento do Tribunal a quo encontra-se em total convergência com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, no sentido de que eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal (HC n. 468.080/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/12/2018).

8. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.779.876/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 25/4/2019) – negritei.

Ademais, conquanto tenha sido alegada
nulidade absoluta
, os Tribunais Superiores têm entendido que não será acolhida caso em que não demonstrado o efetivo
prejuízo
, em estrita observância ao
princípio do
pas de nullité sans grief
, consoante dispõe o
artigo 563 do CPP:
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Veja-se os seguintes julgados nessa linha:

“(...) Esta Corte Superior tem entendimento de que, em homenagem ao art. 563 do CPP,
não se declara a nulidade do ato processual -
seja ela relativa, seja absoluta
- se a arguição do vício:
a) não foi suscitada em prazo oportuno
e
b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte
, hipótese destes autos”.
(HC 460.697/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma
, julgado em 12/02/2019, DJe 08/03/2019).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. 1.
A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘o
princípio do pas de nullité sans grief
exige, em regra, a
demonstração de prejuízo concreto
à parte que suscita o vício,
podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa
, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção’ (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF,
HC
173789 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 06/03/2020, DJe 02/042020)

Convém ponderar que, embora a defesa alegue que a recorrente foi prejudicada porque foi condenada por “maioria dos votos”, o sistema processual penal vigente prevê que as decisões do Tribunal do Júri
“serão tomadas por maioria de votos”
, nos termos do art. 489 do CPP, e, tendo por base o disposto no art. 483, §§ 2º e 3º, do mesmo diploma legal, cabe ao Juiz-Presidente do Júri cessar a contagem após a constatação de quatro votos em determinado sentido, assegurando, assim, a garantia constitucional do sigilo das votações.

No caso em tela, o magistrado de origem apurou os votos de todos os quesitos formulados aos jurados por maioria, conforme consta em ata (ID 156195777, p. 5).

Ante o exposto, incabível a alegação de nulidade do julgamento por violação ao artigo 426, § 4º, do CPP, seja porque não foi arguida em tempo oportuno, estando preclusa a matéria, seja porque não ficou demonstrado o efetivo prejuízo ocasionado a ré.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada as questões preliminares, passo ao exame meritório.

Consta na denúncia (ID 156195754) que, no dia 05/01/2018, por volta das 20h18min, na Rua Antônio Luciano, nº 1058, no bairro Boa Esperança, na cidade de Sinop/MT, a apelante
RAMONA AGUERO PEREIRA
, vulgo “Paraguaia”, com consciência e vontade, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou
Vanderlei Ribeiro
, ao desferir contra o ofendido golpes de faca que causaram a sua morte.

Segundo a proposição ministerial, o acusado e a vítima eram casados e passavam por dificuldades no relacionamento, e, poucos dias antes do fato delitivo em apreço, em uma discussão entre eles, a ré teria ameaçado o ofendido de morte.

Extrai-se da peça acusatória que a vítima Vanderlei estava na residência do casal ingerindo bebida alcoólica e foi surpreendida pela apelante que chegou no local, munida de arma branca tipo faca, e, motivada por vingança decorrente de discussão anterior envolvendo questões familiares, atacou o ofendido na região craniana, sem que pudesse esboçar qualquer reação, efetuando outros golpes pelas costas, sendo que veio a óbito no local.

Diante deste fato, a apelante foi
denunciada
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior submissão ao crivo do Egrégio Tribunal do Júri, que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e a
condenou
como incursa nas penas do crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal
, contexto em que ela agora exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Do alegado julgamento manifestamente contrário à prova dos autos
(art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal):

De antemão, sobre a tese suscitada, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que o veredicto reprochado não encontre
nenhum amparo

na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária
às provas constantes no processo.

Nessa senda,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular
, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos veredictos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste e.
Tribunal de Justiça,
consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 13
da
Jurisprudência Uniformizada
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis
:

“13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
).

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pela Corte Leiga simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que,
existindo
duas versões amparadas pelo arcabouço probatório
,
deve ser preservada a eleição dos jurados por uma delas, de natureza soberana por força constitucional.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça orienta:

“(...) quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos.
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016) – destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 156195754); do exame pericial em local de crime (ID 156195751); do laudo de exame pericial necroscópico (ID 156195755 - Pág. 35-37); do mapa topográfico para localização de lesões (ID 156195755 - Pág. 38); do laudo de confronto necropapiloscópico (ID 156195755 - Pág. 39-43); da certidão de óbito (ID 156195738 - Pág. 21); do relatório de investigação com a quebra do sigilo telefônico (ID 156195764 - Pág. 8-11); além da prova oral colhida durante a persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de
RAMONA AGUERO PEREIRA

na ação delitiva e a respaldar a sua condenação pelo Júri Popular.

Os investigadores de polícia, que participaram das diligências, prestaram depoimentos detalhados em Juízo a respeito do fato em comento.

O
policial Wilson

Cândido de Souza
prestou relatos detalhados a respeito do presente homicídio. Narrou que o único acesso à residência onde ocorreu o crime era pelo portão da frente, ressaltando que havia dois cães muito bravos no local, e que nem sequer os familiares entravam na casa sem a presença dos donos. Além disso, esclareceu que o autor do delito tinha que ser alguém confiável porque não tinha sinais de arrombamento no portão e porque os golpes foram desferidos pelas costas do ofendido.

Relatou que conversou com vizinhos e a
pessoa de alcunha “Piauí”
lhe afirmou que, no dia do fato, ficou em frente sua residência até aproximadamente às 15h e não viu nada de anormal;
outro vizinho, que construiu a casa da vítima
(Domingos Ramos Damaceno), asseverou que só tinha como adentrar no local pelo portão da frente da casa.

A citada testemunha disse ainda que os
familiares do ofendido
lhe narraram que o casal estava brigando muito há algum tempo e que ambos mantinham relações extraconjugais; que a vítima Vanderlei estava reclamando muito da situação, mas não queria se separar; e ainda que, uns dias antes do crime, o casal teve uma briga no bar que “tocavam” juntos, a qual foi presenciada por um dos irmãos do ofendido, e, naquela ocasião, ele pegou o celular da apelante e viu mensagens com o namorado dela, sendo que ficou bravo e eles quase entraram em vias de fato. Aduziu que o
irmão da vítima, Sr. Valmir
, o viu no dia em questão, por volta das 10h no bar e percebeu que estava bem desequilibrado e depois foi cada um para sua casa; Valmir relatou-lhe que conversou com uma pessoa que afirmou ter visto a recorrente entrar na casa e deixou o portão aberto ao sair, bem como afirmou-lhe que, naquele dia, ela estranhamente se mostrou ansiosa e que fechou o estabelecimento comercial ante do horário comum, sendo que tinha clientes no bar.

Acrescentou ainda que uma
testemunha que não quis ser ouvida formalmente
lhe afirmou que viu a acusada indo à residência por volta das 16h10min, descrevendo suas vestes, sendo que conversou com a equipe que realizou a perícia e obteve a informação de que o horário aproximado da morte da vítima foi 16h, embora a apelante tenha alegado que só foi na casa na hora do almoço.

Ademais, o policial Wilson narrou que a
informante Kássia
afirmou-lhe que no período da manhã do dia do crime conversou com a vítima várias vezes e ele reclamou que estava se sentindo mal, dopado, asseverando que a voz do ofendido estava estranha, meio “grogue”, e, em razão disso, ligou para a ré dizendo que a vítima Vanderlei estava passando mal; disse que a referida testemunha e a apelante trocaram várias mensagens naquele dia e que em uma delas a ré pedia para Kássia apagar as mensagens do celular; bem como informou que a equipe policial constatou no aparelho celular do ofendido que algumas mensagens entre ele e Kássia foram apagadas.

Por fim, disse que o Sr. Valmir, irmão da vítima, durante as investigações, apresentou uma mensagem que recebeu em seu celular, cujo teor tentava mudar a linha da investigação do crime, e, após a quebra do sigilo telefônico, apurou-se que a mensagem tinha sido enviada pela própria acusada, aduzindo que, embora tivesse cadastrado em nome de terceiro, o chip foi utilizado no aparelho celular na ré e a forma da escrita era parecida com a da apelante, bem como foi mencionada a palavra “valente”, que é comumente usada no país Paraguai, além de saber por Valmir que a acusada proferiu esse termo no velório da vítima.

O
policial Thyago Celestino Pereira
, relatou que foi realizada a quebra do sigilo telefônico do aparelho celular da acusada e foi constatado que ela estava sendo instruída por seu advogado para que não levasse seu aparelho celular à Delegacia para que não fosse apreendido; em outra conversa entre eles, o advogado solicita à ré uma quantia em dinheiro alegando que repassaria para os policiais e “ficaria tudo certo”, e, nessa ocasião, ela questionou qual seria a garantia que após efetuar o pagamento não seria mais perturbada.

Aliado aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, os quais gozam de presunção de legitimidade e é cediço que são idôneos e aptos a amparar a condenação, sendo este entendimento pacífico no âmbito deste Tribunal de Justiça, conforme disposto no
Enunciado Orientativo n.º 08
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
, há outros depoimentos prestados em plenário do Júri por informantes, que apontam o envolvimento da acusada Ramona na empreitada criminosa.

O
informante Valmir Gomes Pereira
, irmão da vítima Vanderlei, prestou declarações no mesmo sentido do que foi declinado pelo policial Wilson, a respeito do dia em que visualizou a ré e seu irmão discutindo em decorrência das mensagens do relacionamento extraconjugal que a apelante mantinha; nesse mesmo dia o ofendido lhe relatou que estava com medo e na mesma semana, na sexta-feira, ocorreu o delito. Também prestou declarações de que, no dia do fato, viu a recorrente nervosa e ansiosa para fechar o estabelecimento comercial antes do horário habitual, sendo que ainda havia clientes no local.

Ademais, asseverou que não tinha sinais de arrombamento na residência onde ocorreu o fato criminoso e que só era possível entrar pela frente da casa, bem como que havia cachorros bravos que ficavam latindo quando estranhos se aproximavam, porém, aduziu que os vizinhos não ouviram barulhos e nem movimentações anormais nesse dia. Narrou ainda que uns vinte dias após o crime recebeu uma mensagem em seu celular em que mencionava a palavra “valente” e esse mesmo termo foi utilizado pela acusada no velório da vítima no momento em que batia em seu caixão. Afirmou também que o ofendido não tinha desavenças com terceiros.

A
informante Beatriz Gomes Pereira
, irmã da vítima, narrou que o relacionamento entre eles era conturbado, pois ambos tinham relacionamentos extraconjugais; soube uns dias antes do crime que eles brigaram porque o ofendido encontrou mensagens do amante no celular da ré e que essa discussão foi presenciada por seu irmão Valmir. Afirmou que a vítima lhe relatou que estava com medo, pois estava sofrendo ameaças de duas pessoas, informando-lhe que o relacionamento com a acusada estava conturbado.

A aludida informante também prestou declarações no mesmo sentido sobre o local do fato, de que não tinham sinais de arrombamento; havia cachorros bravos e estes faziam barulho quando estranhos aproximavam da residência. E ainda, no dia do velório, disse que a ré batia no caixão e falava “você não é o valentão”.

Outrossim, esclareceu que não tinha sinais de que houve luta, pois, a vítima estava sentada em uma cadeira de frente para a porta que dá acesso ao imóvel (de costas para a entrada da residência); bem como que percebeu que já fazia algum tempo que o crime tinha ocorrido, pois o sangue de seu irmão estava coalhado no chão e nos ferimentos de sua cabeça haviam larvas.

Asseverou ainda que depois do enterro do ofendido, a apelante foi até sua residência e lhe questionou se iria aparecer na biópsia se a vítima estivesse “dopada”; que um amigo que residia próximo a residência do casal, o qual não quis prestar depoimento formal, lhe relatou que viu a ré indo em direção à casa por volta das 16h.

Já a
informante Kássia Melayne Shmeling
, narrou que mantinha relacionamento amoroso com o ofendido Vanderlei acerca de seis meses, e soube que o relacionamento da vítima com a ré era conturbado e que havia muitas brigas; e que ele lhe disse que quando brigavam a ré o ameaçava.

No dia do crime, a depoente relatou que percebeu nas mensagens que o ofendido lhe enviava que estas estavam incompletas e que ele estava sonolento e sua voz estava falhando. A vítima lhe relatou que estava muito decepcionado, mas não poderia falar o motivo por telefone; e lhe contou que a acusada tinha dado remédio para ele.

Asseverou, ainda, que a última vez que falou com o ofendido ele disse que estava esperando a apelante levar comida para ele; depois disso não respondeu mais as mensagens. Relatou que indagou a acusada sobre a vítima, por volta das 14h, e ela disse que iria até a residência deles ver o que estava acontecendo. E aduziu que, durante as investigações, contatou-se que algumas mensagens que o ofendido tinha enviado para ela foram apagadas do aparelho celular dele.

Cledson Ferreira da Silva
, esposo de Kássia, relatou que há aproximadamente três meses antes do crime a recorrente para ele dizendo que sua esposa e o ofendido tinham um relacionamento amoroso; disse que sua esposa negou esse fato e se resolveram, e que não queria arrumar “confusão” em seu casamento. Ademais, afirmou que não teve qualquer entrevero com o ofendido e que o conhecia somente “de vista”.

Nesse contexto, a pretendida nulidade do julgamento desmerece prosperar, pois, observa-se a existência de elementos de prova que apontam que a apelante concorreu para a prática do crime. Consoante se nota da prova oral coligida aos autos, a negativa de autoria da ré e a insuficiência de provas para a condenação não são a única conclusão derivada da interpretação probatória que se pode extrair destes autos.

Se não bastasse isso, constata-se do feito que foi realizada a
quebra do sigilo telefônico do aparelho celular da ré Ramona
e elaborado o respectivo
relatório de investigação
com os dados extraídos na denominada
“Operação Paraguaio”
(ID 156195765 - Pág. 13-22).

Conforme bem esmiuçado pelo
parquet
, em sede de contrarrazões recursais, após o fato delitivo, no dia 25/01/2018, o policial Wilson recebeu uma mensagem do irmão da vítima (informante Valmir), noticiando o recebimento de uma mensagem do número desconhecido 66 99211-7652, cujo teor versava sobre o presente crime. Nessa mensagem consta a expressão “valente”, termo comum aos cidadãos paraguaios e que era utilizado pela ré, inclusive, conforme relatos testemunhais, no dia do velório do ofendido, a apelante o chamou de “valente”. Ainda, na citada mensagem consta o relato de que “vítima foi dopada”, sendo que esse fato somente seria de conhecimento do autor do crime, e tal situação foi corroborada pelas declarações da informante Kássia.

Em decorrência disso, foi requerida a autorização judicial para quebra de sigilo de dados e interceptação do referido numeral 66 99211-7652, contudo, após deferimento dessa medida, verificou-se que o referido terminal não gerou ligações, sendo habilitado tão somente para enviar a citada mensagem e nunca mais foi utilizado.

Consta no relatório de investigação que a operadora de telefonia informou o número do IMEI como sendo o utilizado pelo terminal 66 99211-7652 e ainda noticiou que este fez uma chamada para o número
66 99209-8551
com duração de 20 segundos no dia 24/01/2018, sendo que este último número foi informado pela ré Ramona como sendo seu em declarações prestadas em 07/02/2018 na Delegacia. Portanto, a própria apelante teria realizado essa chamada para testar o chip.

Em nova resposta sobre os dados cadastrais, a operadora informou que o numeral 66 99211-7652 foi ativado em nome de Nilton Celio de Aguiar, o qual foi ouvido e negou qualquer envolvimento com o crime, bem como negou possuir esse numeral. Noticiou ainda que o número utilizado pela apelante,
66 99209-8551
, estava cadastrado no seu CPF e foi ativado em 15/01/2018, e o outro chip, em nome de Nilton, foi ativado oito dias após essa data, sendo os dois da operadora CLARO.

Em arremate, a essa questão, apurou-se que tanto o número cadastrado em nome de Nilton quanto o número utilizado pela acusada foram inseridos no mesmo aparelho de IMEI 35172707444399, o que demonstra que foi a recorrente quem enviou a mensagem de texto para o irmão da vítima (Valmir) contando detalhes sobre o crime e envolvendo nome de terceiros para dificultar as investigações.

Conquanto, a i. defesa sustenta a manifesta inexistência de provas capazes de respaldar a condenação prolatada pelo Júri Popular, com esteio na negativa de autoria da ré Ramona, verifica-se que
a versão defensiva não é a única exegese que os jurados poderiam extrair das provas dos autos
, de modo que a
decisão soberana
acolheu a versão apresentada pela acusação
de que a apelante de fato estava envolvida na trama criminosa
, linha esta que encontra amparo no conjunto probatório carreado ao feito, conforme acima exposto, ou seja, o veredicto condenatório não é manifestamente contrário aos elementos de convicção angariados ao presente processo.

Deste modo, a análise do conjunto probatório impede considerar que há amparo a conclusão dos jurados no sentido de que, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, a apelante
RAMONA
ceifou a vida da vítima
Vanderlei
.

E, como dito, constando-se a existência de duas versões sustentadas pelas partes adversas no processo, ambas com arrimo nos elementos probatórios arrecadados aos autos, deve ser mantida a eleição do Conselho de Sentença por aquela que os jurados, com base na sua íntima convicção, entenderam mais verossímil, sob pena de infringência ao princípio da soberania dos veredictos.

Não é outra a
lição de
Rogério Sanches

Cunha
, segundo a qual se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos”.
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361).

Com relação à
qualificadora do

motivo torpe
, tampouco se cogita a sua manifesta improcedência, desmerecendo amparo a pretensão defensiva acerca da nulidade do julgamento em virtude da sua aplicação.

O Júri Popular concluiu que o motivo do delito,
in casu
, consistiu
“no sentimento de vingança devido à briga anterior havida entre ela e a vítima, envolvendo questões intrafamiliares”
. (ID 156195777 - Pág. 27).

Deveras, ao contrário do alegado pela defesa em suas razões recursais, de que não ficou esclarecida a verdadeira motivação do crime e que não ocorreu por “vingança”, há elementos de prova nos autos capazes de arrimar tal conclusão, posto que era notório, entre familiares e conhecidos do casal, que o relacionamento entre a vítima Vanderlei e a apelante era conturbado e que estavam passando por dificuldades na relação, em especial, porque ambos mantinham relacionamento extraconjugal.

Consoante exposto pelos familiares do ofendido, acima já relatado, poucos dias antes dos fatos houve uma discussão acalorada entre o casal, quase chegando em vias de fato, porque a vítima viu as mensagens que a acusada trocou com o amante. Consta que o desentendimento em questão, ocorrido na mesma semana do crime, até mesmo foi presenciado pelo irmão da vítima (informante Valmir).

Assim, não há falar em total improcedência da qualificadora do motivo torpe, caso em que seria nulo o julgamento por ser manifestamente contrário às provas dos autos.

Portanto, havendo indícios suficientes nos autos de que o homicídio foi perpetrado por motivo torpe (art. 121, §2.º, I, CP), além de ter ocorrido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2.º, IV, CP) – circunstância não impugnada nesta instância revisora –, descabe cogitar a nulidade do julgamento.

Mesmo porque, incumbe ao corpo de jurados decidir se as peculiaridades fáticas evidenciadas, no caso concreto, detêm ou não as conotações que configuram os tipos penais derivados, o que significa dizer que apenas é dado ao Tribunal togado anular a manutenção das qualificadoras acaso se verifique a sua manifesta improcedência fática, isto é, que as circunstâncias materiais e peculiaridades fenomênicas que sustentam a manutenção do tipo penal derivado não encontram qualquer suporte nas provas produzidas.

Nessa toada, a
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual, uma vez verificada prova de que a
conjuntura fática,
objetivamente
falando
, era aquela, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a vilania, repugnância ou repulsa que caracterizam o motivo torpe, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Traçando um paralelo, segue o seguinte julgado do STJ:

“(...)2. Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido, é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual
invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito.
(...)”..
(STJ, AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018) – destaquei.

Em suma, há provas no feito capazes de conferir o respaldo mínimo necessário à tese acusatória acolhida pelo Conselho de Sentença e, assim sendo, resta inarredável concluir que o v. veredicto recorrido
não constitui decisão manifestamente contrária às provas dos autos, devendo, portanto, ser
ratificado
.

Assim,
mantém-se
o veredicto condenatório.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
RAMONA AGUERO PEREIRA
, a fim de
REJEITAR

as preliminares
arguidas pelas partes, e,
no mérito
,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo
, conservando incólume o v. veredicto condenatório emanado pelo egrégio Tribunal do Júri
da Comarca de Sinop/MT,
na ação penal n.º 0002905-23.2018.8.11.0015, código 319754.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023